Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746488-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maria Rubia Ferreira de Araújo Nelson Alexandre da Silva Pereira Agravados: Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima Matheus Clayton Ramalho Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Rubia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0707414-68.2021.8.07.0012, assim redigida: “O exequente pede a suspensão das carteiras nacionais de habilitação dos executados, com fundamento do art. 139, IV do CPC. O processo de execução deve ter curso objetivando a satisfação do crédito do exequente e, para tanto, admitindo a realização de diligências, inclusive de cunho coercitivo. As medidas previstas no art. 139, IV, CPC configuram-se medidas coercitivas atípicas que buscam compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. Porém, tais medidas devem ser autorizadas excepcionalmente. Nos presentes autos, verifica-se situação que autoriza a EXCEPCIONALIDADE da medida. No caso, os devedores não cumpriram a determinação judicial de realizar o pagamento determinado e SEQUER OFERECERAM QUALQUER PROPOSTA DE PAGAMENTO, o que demonstra RECALCITRÂNCIA com a ordem judicial e RESISTÊNCIA em promover o ressarcimento da parte credora. Em outras palavras, as circunstâncias que envolvem o presente caso SOBEJAMENTE JUSTIFICAM a providência extrema pretendida. O processo em questão enquadra-se nas EXCEPCIONALIDADES que autorizam o pedido gravoso. Mesmo considerando que a aplicação da suspensão do direito de dirigir não satisfaz diretamente a dívida, somente ela é capaz de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação em casos como dos autos. Ou seja, as PECULIARIDADES/EXCEPCIONALIDADES ora descritas demonstram que a medida apresenta-se PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EFICIENTE. Assim, em casos EXCEPCIONAIS, como perfeitamente adequam-se os presentes autos, a jurisprudência tem admitido a aplicação de medidas atípicas, autorizadas pelo art. 139, IV do CPC, como a suspensão da CNH dos devedores. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil só podem ser adotadas, no contexto da execução por quantia certa, quando se revelarem necessárias e adequadas, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. II. A atipicidade dos meios executivos não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. III. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. IV. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão do passaporte e da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1166300, 07194291320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, publicado no PJe: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, é importante ressaltar que a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados não equivale à penalidade ou sanção, tampouco obsta seus direitos de ir e vir, uma vez que podem realizá-lo de outras formas que não por meio da condução de veículo automotor. A parte devedora não honrou com sua responsabilidade patrimonial, deixando de pagar o débito e sequer apresentando algum tipo de proposta de pagamento, não resta opção senão a que ora se impõe, com fulcro no permissivo contido no artigo 139, IV do CPC, sendo a medida ora deferida EFICAZ para levar ao pagamento almejado. Ante o exposto, defiro o pedido e determino a suspensão da carteira nacional de habilitação dos executados pelo prazo de 1 ano. Oficie-se ao DETRAN/DF. Todavia, indefiro o pedido de remessa de ofício ao CENSEC, considerando que o próprio exequente pode conseguir os documentos referidos na peça anterior junto a serventias extrajudiciais. Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de constrição, medida útil à satisfação de seu crédito ou pedindo a suspensão do processo. Em seguida, tornem conclusos os autos.” Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 52918843), em síntese, que a medida coercitiva de suspensão da licença para conduzir veículos, determinada pelo Juízo singular, é excessiva e causa grave prejuízo à liberdade de locomoção familiar, com destaque para a impossibilidade de transportar seus 4 (quatro) filhos. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento formulado pelos credores. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 52918847 e Id. 52918849). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha.[2] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender o direito de dirigir, restringir o uso de passaporte e de cartões de crédito são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso, a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão de passa porte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do agravado, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547) (Ressalvam-se os grifos)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos)” É importante destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941, aos 9 de fevereiro de 2023, decidiu no sentido da constitucionalidade das medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil (art. 139, inc. IV), pois maximizam o acesso à Justiça e a eficiência da prestação jurisdicional. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana." Na oportunidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal destacou que a constatação de eventual abuso em relação à medida coercitiva atípica concretamente determinada deve ser avaliada no caso especificamente examinado. Nesse contexto o julgamento da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal não pode alterar a fundamentação aqui exposta, pois a referida ADI teve por objeto a impugnação, em tese, do art. 139, inc. IV, do CPC, tendo o julgamento em destaque somente asseverado a constitucionalidade da mencionada regra. Portanto, o exame da possibilidade de deferimento da medida coercitiva atípica, apesar de admitido, em tese, deve ser efetuado à vista do caso concreto, convém repisar. Diante desse contexto a medida coercitiva atípica determinada pelo Juízo singular, no caso, é inadequada e desproporcional em relação aos propósitos do credor e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados está suficientemente demonstrada, notadamente por causa dos efeitos negativos que irradiam em desfavor dos demais entes familiares. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da possibilidade de penhora pode causar dano indevido e irreversível aos recorrentes, no que concerne à liberdade de locomoção. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere a respeito em definitivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335.